Tribunal: TJDFT
Processo: 0751834-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Número do processo: 0751834-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS BARBOSA ARANTES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Luiz Pereira de Souza em favor de Lucas Barbosa Arantes, devidamente qualificado nos autos. Em suma, narra que o Paciente teve cerceada sua liberdade no dia 4 de dezembro do corrente ano, quando, ao assinar o Termo Circunstanciado na Segunda Delegacia de Policial Civil do Distrito Federal, pela prática do delito previsto no 180, § 3°, do Código Penal (receptação culposa), a autoridade policial identificou contra ele os Mandados de Prisão 0011284-40.2017.8.07.0001.01.0001-20 e 0009895-23.2017.8.07.0001.01.0002-15. No que toca ao primeiro mandado, oriundo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília, Processo n° 0005147-08.2018.8.07.0001, assevera que o acusado foi absolvido sumariamente das penas do artigo 121, § 2o, II e IV, do CPP, mas o mandado de prisão não foi recolhido. Informa que, após contato com o Juízo, em 7.12.2020, foi expedido alvará de soltura e, consequentemente, ocorreu a baixa e recolhimento do mandado de prisão. Quanto ao Mandado de Prisão n° 0009895-23.2017.8.07.0001.01.0002-15, referente ao Processo n° 0009895-23.2017.8.07.0000 da 3a Vara de Entorpecente do Distrito Federal, o ora Paciente foi condenado à pena 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, por infringir o art. 33, caput, c/c o art. 40, III e VI, todos da Lei n° 11.343/2006. Todavia, o Magistrado sentenciante permitiu que recorresse em liberdade, expedindo, em 25.8.2020, o alvará de soltura. Ocorre que o cartório daquele Juízo não recolheu o mandado e não baixou a ordem de prisão expedida em 17.12.2017. Sustenta que frente ao equívoco tentou contactar com a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sem sucesso. Assim, o Paciente está preso ilegalmente desde o dia 4.12.2020 na carceragem da Policia Civil do Distrito Federal (DPE). Aduz a ilegalidade da prisão, tendo em vista a nítida violência e coação da liberdade do Paciente. Requer a concessão liminar e, consequentemente, a expedição de alvará de soltura. Decido. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso, o Paciente foi encaminhado, em 4.12.2020, à Segunda Delegacia de Polícia para a lavratura de Termo Circunstanciado n° 814/2020, pela prática do delito de receptação culposa – art. 180, § 3°, do CP – por portar um aparelho celular fruto de roubo. Embora não tenha ocorrido prisão em flagrante em razão do mencionado delito, o Paciente foi recolhido na carceragem da Policia Civil do Distrito Federal (DPE) em virtude de dois mandados de prisão em aberto. Confira-se (Id. 22025244): “DOS FATOS: Compareceu nesta Central de Flagrantes, uma guarnição da PMDF - VTR 4097 - nos apresentando a pessoa de LUCAS BARBOSA ARANTES por ter sido localizado em seu poder um aparelho de celular com restrição de roubo. DAS PROVIDÊNCIAS: - Diante dos fatos supramencionados foi tombado o T. C. no 814/2020 - 2aDP, imputando ao autor as penas previstas no Artigo 180, § 3o do CPB, - RECEPTAÇÃO CULPOSA - (mesmo não estando em flagrante delito, uma vez que não há, neste momento, indícios de que tenha sido o autor do crime de roubo do aparelho localizado em seu poder, ocorrido em 14/04/2020,(ocorrência policial no 2.908/2020 - 01aDP), bem como por estarem presentes, no caso, os elementos de tal crime na modalidade culposa). - Aparelho apreendido. - PROCED em anexo. - Entramos em contato com o proprietário por meio do número (61) 9 81014226 e informamos que o celular foi apreendido nesta Delegacia de Polícia e que poderá ser restituído mediante apresentação de documento que comprove a propriedade. - Encaminhamos cópia da presente ocorrência para a 01a DP que é a Delegacia de Polícia responsável por apurar a ocorrência de roubo do aparelho celular. - Todas as partes foram ouvidas em campo próprio. - A prisão do autor foi comunicada ao seu irmão que compareceu nesta Delegacia de Polícia. - Em pesquisa no sistema BNMP, se identificou, contra o conduzido, dois Mandados de Prisão de números 0011284-40.2017.8.07.0001.01.0001-20 e 0009895-23.2017.8.07.0001.01.0002-15 em aberto. Foi dado cumprimento aos mandados.” (g.n.) Em consulta processual aos mencionados autos, verifiquei que já foram expedidos os correspondentes alvarás de soltura. No tocante ao primeiro mandado, oriundo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília, Processo n° 0005147-08.2018.8.07.0001, conforme informou o Paciente, o MM. Juiz de Direito Paulo Sérgio Santos Giordano proferiu decisão, em 7.12.2020, revogando a prisão preventiva em razão da absolvição sumária, nos seguintes termos: “Consta informação de que o réu LUCAS foi preso preventivamente no dia 05/12/2020 pelos presentes autos. Ocorre que, no dia 19/02/2020, foi expedido alvará de soltura em seu favor nos autos do processo no 2017.01.1.052817-0 e no dia 19/03/2020 o réu foi absolvido dos fatos que lhe foram imputados. Os autos transitaram em julgado em 08/05/2020. Assim, a prisão ocorrida no dia 05/12/2020 é indevida, devendo Lucas ser imediatamente posto em liberdade. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA. Cadastre-se. À Secretaria para verificar se existem mandados de prisão em aberto contra LUCAS vinculados aos presentes autos e ao processo no 2017.01.1.052817-0 (CNJ 0011284-40.2017.8.07.0001), devendo dar baixa e recolher eventuais mandados de prisão localizados.” Da mesma forma, em 25.8.2020, foi determinada a expedição do alvará de soltura no tocante ao Mandado de Prisão n° 0009895-23.2017.8.07.0001.01.0002-15, referente ao Processo n° 0009895-23.2017.8.07.0000 da 3° Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Confira-se: “Tendo em conta que, conforme certidão de ID n. 70755165, a despeito de ter sido determinado e recolhido, foi dado cumprimento indevidamente ao mandado de prisão expedido nos autos, sem ter se dado a devida comunicação de seu cumprimento a este Juízo, expeça-se imediatamente alvará de soltura para que o Réu seja posto em liberdade se não estiver detido por outro feito. No mais, apresentadas as razões do recurso, abra-se vista ao Ministério Público para apresentar as suas contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, observando-se as formalidades legais. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 25 de agosto de 2020 17:53:45.” Do aduzido, constata-se a ilegitimidade do recolhimento prisional do Paciente. No mais, estão presentes os elementos de convicção aptos a legitimar a expedição do alvará de soltura do Paciente, uma vez que foi constatado constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir. A consulta aos autos processuais mencionados indica claramente que foi expedido o correspondente alvará para a soltura do ora Paciente para fosse posto em liberdade, caso não estivesse preso por outro motivo. Dessa forma, não subsistem os motivos que justificaram a prisão, pois em ambos os processos há determinação de expedição de alvará de soltura, o que implica no desaparecimento do fato gerador e fundamento da restrição da liberdade. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO JÁ DEFERIDA. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA. 1. Caracterizado o constrangimento ilegal quando o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do sentenciado ocorre após proferida decisão que determinou o recolhimento da ordem de restrição da liberdade do condenado. 2. Ordem admitida e concedida.” (Acórdão 1258204, 07142858720208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ante o exposto, defiro a liminar reclamada para determinar que o Paciente seja colocado imediatamente em liberdade em razão do Mandado de Prisão n° 0009895-23.2017.8.07.0001.01.0002-15, referente ao Processo n° 0009895-23.2017.8.07.0000 da 3° Vara de Entorpecente do Distrito Federal, e do Mandado de Prisão 0011284-40.2017.8.07.0001.01.0001-20, oriundo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília, Processo n° 0005147-08.2018.8.07.0001, salvo se por outro motivo estiver preso. Concedo a esta decisão força de Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido em regime de plantão. Distribua-se oportunamente o HC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial